Tribunal: TJSP
Processo: 1006729-65.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Apelação Cível – Ação anulatória de AIIM lavrado por falta de pagamento do imposto em operações de importação por conta e ordem de terceiro, com desembaraço no Estado do Rio de Janeiro e importação mediante empresa situada no Estado do Alagoas (item I), e por não exibição de livro de registro de entradas (item II);
Justiça Gratuita – Indeferimento – Situação financeira da empresa apelante que

Ementa:
Apelação Cível – Ação anulatória de AIIM lavrado por falta de pagamento do imposto em operações de importação por conta e ordem de terceiro, com desembaraço no Estado do Rio de Janeiro e importação mediante empresa situada no Estado do Alagoas (item I), e por não exibição de livro de registro de entradas (item II);
Justiça Gratuita – Indeferimento – Situação financeira da empresa apelante que não se alterou substancialmente desde a apreciação do mesmo requerimento em sede de agravo de instrumento, inexistindo, pois, causa para alteração da posição então adotada – Deferimento, por coerência em relação ao acórdão do agravo de instrumento, do parcelamento das custas recursais em três vezes;
Item I do AIIM – Tema no 520 de Repercussão Geral que confirma a exação – Discussão relativa à possibilidade de relevação ou minoração da multa referente ao item I, capitulada no art. 85, I, "l", da Lei Estadual no 6.374/1989 – Alegação de que a cisão jurisprudencial e doutrinária sobre o tema anteriormente ao julgamento do "leading case", bem como a legislação do Estado de Alagoas, onde situada a importadora contratada, justificariam a prática adotada, desprovida de qualquer dolo – Contribuinte que assumiu o risco da tentativa de elisão fiscal, mesmo sabedora do posicionamento do Estado de São Paulo acerca da matéria – Inaplicabilidade do art. 92 da Lei Estadual no 6.374/1989 – Multa punitiva fixada em 100% do valor do tributo, patamar tido por não confiscatório pelo E. STF;
Item II do AIIM – Existência de regular notificação via DEC, a qual não foi verificada por lapso da própria apelante, conforme admitido nos autos – Descabimento da exigência de adoção de outros métodos de notificação por parte do Estado, que escorreitamente cientificou a contribuinte acerca da exigência de apresentação de documento – Multa capitulada no art. 85, V, "m", da Lei Estadual no 6.374/1989 e fixada em 70 UFESPs, valor mínimo previsto na norma – Quantia diminuta – Descumprimento de obrigação acessória que, mesmo sem dolo, prejudica a fluidez da fiscalização e arrecadação tributárias, sendo razoável a penalização da contribuinte, inclusive para o fim de evitar novas infrações.
Recurso desprovido.